Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-49.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703095-49.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ELIECINHA SANTOS TEIXEIRA APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E S P A C H O Trata-se de Recurso Especial interposto por GOL LINHAS AÉREAS S/A (ID no 20725152 - Pág. 1/8 e ID no 20725153 - Pág. 1/16), nos autos de pedido de cumprimento de sentença, interposto por ELIECINHA SANTOS TEIXEIRA e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - DPDF em desfavor da empresa ora recorrente (GOL). A parte recorrente juntou petição (ID no 20725152 - Pág. 1/8) e recurso especial (ID no 20725153 - Pág. 1/16). Afirmou, em suma, que o recurso é tempestivo e que não se poderia encaminhar os presentes autos para a respectiva baixa, já que observado o prazo legal, segundo disponibilização e publicação no DJE. Conforme certidão de ID no 20739666, verifica-se que o advogado da parte recorrente registrou ciência da intimação do Acórdão no 1282146 (ID no 19720342), em 17/09/2020, às 14h23, ou seja, antes da disponibilização no DJE, tendo o sistema antecipado o prazo para recurso. Os artigos 43, inciso XI, alínea “c” e 279 do Regimento Interno deste E. TJDFT dispõem, respectivamente, que: “Art. 43. São atribuições do Presidente do Tribunal: (...) XI - decidir: (...) c) a admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, resolvendo os incidentes suscitados, bem como a decretação de deserção; (...).” “Art. 279. O recurso extraordinário e o recurso especial serão interpostos perante o Presidente do Tribunal em petições distintas.” Portanto, a competência para realização do juízo de admissibilidade do recurso especial é do Presidente do TJDFT. Remetam-se os autos à Presidência deste e. Tribunal, com as homenagens e cautelas de estilo. I. Brasília, 29 de outubro de 2020 18:21:34. ROBSON BARBOSA Desembargador